Tribunal: TCU
Processo: 005.433/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6776/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.433/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Caio Julio Fedro de Oliveira (XXX.282.131-XX); Carmen Lucia Reinaldo da Silveira de Medeiros (XXX.196.791-XX); Cleusa Carmo da Silva (XXX.424.271-XX); Corina Maria Rodrigues Costa (XXX.952.801-XX); Cristina dos Santos Salvador Alves (XXX.375.852-XX); Dalma Regia Lima da Silva (XXX.015.741-XX); Delma Leite Ramos (XXX.229.971-XX); Djalma Antonio Guimaraes (XXX.209.301-XX); Elenice Rodrigues da Silva (XXX.835.731-XX); Eleonora de Paula e Souza (XXX.129.594-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.